Tribunal: TJSP
Processo: 1059395-47.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – Indeferimento da inicial ante a ausência de notificação - Artigo 1o do Decreto-lei de no 745/1969, artigo 32, § 1° da Lei n. 6.766/1979 e Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência – Recurso não provido.